Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0753711-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO SANTIAGO BARBOSA SILVA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, em face da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto. O autor ofereceu recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça, e foi regularmente intimado para comprovar suas alegações, no prazo de 48 horas, nos seguintes termos (ID 67880107): “O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se.” No entanto, o autor não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. De fato, a hipótese é de preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo autor, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Ante a expressa previsão de reconhecimento da deserção, na hipótese de não comprovado o direito ao benefício, considera-se desnecessária a reabertura de prazo para o efetivo pagamento, porquanto o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido no mesmo prazo, inexistindo o vício apontado. Outrossim, nos termos do Enunciado 122, do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Embargos de declaração rejeitados. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006